Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI.
1. A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do artigo 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.
2. A pronúncia não estabelece valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, assentou que “nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” ( AgRg no AREsp 1452839/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Precedentes desta Turma.
4. É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados por prova produzida em juízo. O que não mais se admite, conforme entendimento do c. STF e o e. STJ, é a pronúncia lastreada tão somente em elementos colhidos no inquérito policial.
5. As qualificadoras somente podem ser afastadas em fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Assim, havendo elementos capazes de sustentar as qualificadoras imputadas na denúncia, apenas o Tribunal do Júri – a quem compete apreciar com profundidade as provas colhidas no inquérito e na instrução, em face da amplitude da acusação e defesa em plenário – poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, estão ou não evidenciadas.
6. A cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância somente é reconhecida em sede de pronúncia quando comprovada de forma cabal.
7. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.